Tribunal: TJES
Processo: 0007936-69.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007936-69.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE COUTO VIDIGAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FRAUDE FISCAL ESTRUTURADA. EMPRESAS DE FACHADA. SONEGAÇÃO DE ICMS-ST. USO DE BENEFÍCIOS FISCAIS ESTADUAIS. SÓCIO OCULTO. PROVA TELEMÁTICA. MANUTENÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. CONTEMPORANEIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo acusado, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da medida cautelar de sequestro de bens, que deferiu parcialmente pedido de levantamento de constrição patrimonial, liberando documentos e aparelhos eletrônicos, mas mantendo o sequestro de três veículos e quatro imóveis em nome do recorrente. A medida cautelar tem origem na Operação “Decanter”, que investiga organização criminosa atuante em fraudes fiscais no comércio de vinhos, por meio da simulação de operações interestaduais e uso indevido de incentivos fiscais. Apurou-se a participação oculta do apelante, como sócio de fato de empresas de fachada, envolvidas em operações simuladas que somam mais de R$ 6,5 milhões, com prejuízo fiscal estimado em R$ 1,9 milhão. Em razão disso, o Juízo de origem determinou o sequestro de seus bens para garantir a reparação do dano e a efetividade da persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a medida cautelar de sequestro, decretada em 2023, é compatível com os fatos investigados ocorridos entre 2020 e 2021; (ii) examinar eventual violação ao princípio da isonomia pela imposição da constrição apenas ao recorrente (iii) analisar a suficiência dos indícios de que os bens sequestrados sejam produto ou proveito de infração penal (iv) avaliar a proporcionalidade, razoabilidade e legalidade da manutenção da medida constritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sequestro de bens, previsto no art. 125 do Código de Processo Penal, pode ser decretado sempre que houver indícios de que os bens sejam produto ou proveito da infração penal, não sendo exigida, nessa fase, a comprovação definitiva da origem ilícita, tampouco o trânsito em julgado da condenação.

A medida cautelar foi decretada no âmbito da Operação “Decanter”, instaurada para apurar esquema de fraude fiscal estruturada envolvendo sonegação de ICMS-ST mediante uso de empresas de fachada, simulação de operações interestaduais e utilização indevida de benefícios fiscais estaduais, com prejuízo estimado de R$ 1,9 milhão ao erário capixaba.

O recorrente, foi identificado como sócio oculto de empresas fraudulentas, com atuação dissimulada no núcleo empresarial do esquema, conforme revelado por provas telemáticas e documentais, evidenciando sua participação direta na simulação de operações comerciais e emissão de notas fiscais falsas.

A alegação de ausência de contemporaneidade é afastada, pois o tempo decorrido entre os fatos investigados e a decretação da medida cautelar não compromete sua validade, especialmente em investigações complexas que exigem quebras de sigilo, análise de dados e rastreamento de ativos. A contemporaneidade, nesses casos, deve ser aferida em relação ao risco de dissipação dos bens, e não à data exata da infração.

Não há violação ao princípio da isonomia, uma vez que a constrição recaiu sobre o patrimônio do recorrente com base em provas individualizadas de sua participação ativa no esquema, e diante da incompatibilidade entre seu patrimônio e a renda declarada como servidor público.

A licitude da origem dos bens, arguida pela defesa, demanda produção de prova em fase instrutória, sendo suficiente, nesta fase, a existência de fortes indícios de que foram adquiridos com recursos oriundos das atividades criminosas, mediante interposição de terceiros e uso de empresas de fachada.

A medida é proporcional e razoável, tendo em vista que os bens constritos correspondem ao valor do prejuízo estimado ao erário, não havendo indício de que sejam indispensáveis à sobrevivência do recorrente ou de sua família, especialmente, porque permanece no exercício do cargo público e recebendo proventos regularmente.

O pleito apresentado por terceiro interessado (Cooperativa de Crédito SICOOB) deve ser submetido ao juízo de origem, sendo incabível sua apreciação direta pela instância recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007936-69.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE COUTO VIDIGAL (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CAIO CESAR GOMES RODRIGUES - ES23828, LEYLANE NUNES PANTOJA - ES25648-A, RICARLOS ALMAGRO VITORIANO CUNHA - RJ091993, SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por HENRIQUE COUTO VIDIGAL, contra decisão (fls. 147/152-verso)), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que, ao analisar pedido de levantamento de constrição patrimonial formulado nos autos da Medida Cautelar nº 0007936-69.2023.8.08.0035, indeferiu-o em parte, determinando a liberação de documentos e aparelhos celulares, mas mantendo a indisponibilidade de veículos automotores e imóveis do recorrente.

Em suas razões recursais (id 12743448), a defesa sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados (supostamente ocorridos nos anos de 2020 e 2021) e a decretação da medida constritiva (proferida apenas em 2023).

Alega, ainda, violação ao princípio da isonomia, uma vez que a constrição teria recaído apenas sobre o recorrente, sendo os demais investigados supostamente poupados de medidas semelhantes.

Argumenta também, que os bens sequestrados, são de origem lícita, e que inexistem indícios robustos de sua vinculação com infrações penais.

Por fim, invoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alegando que a medida seria excessiva e desnecessária, sobretudo, diante do decurso temporal e da ausência de risco de dissipação dos bens.

S
obre os fatos,
constato que a presente medida cautelar, tem origem na deflagração da Operação “Decanter”, que tem como objetivo desarticular uma suposta organização criminosa, voltada à prática de fraudes fiscais estruturadas no ramo de bebidas alcoólicas (vinhos), ocorridas nos anos de 2020 e 2021.

Desse modo, instaurou-se o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 03/2021, destinado à apuração de ilícitos penais, como sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, imputados a empresários e profissionais vinculados ao setor de comercialização de bebidas.

As investigações revelaram um esquema de sonegação do ICMS, mediante a utilização de empresas atacadistas, credenciadas para operar em regime de substituição tributária, que realizavam aquisições interestaduais regulares de mercadorias, mas simulavam saídas para unidades federativas sem convênio com o Espírito Santo, com o intuito de se eximirem do recolhimento do ICMS-ST.

Além disso, essas operações, beneficiavam-se de incentivos fiscais estaduais, como o Programa COMPETE, reduzindo significativamente a carga tributária incidente, em prejuízo direto ao erário estadual.

Nesse contexto, surgiram indícios de envolvimento direto do apelante, Henrique Couto Vidigal, Delegado de Polícia Civil, cuja participação no núcleo empresarial do esquema, teria se dado de forma oculta, conforme evidenciado a partir da análise de mensagens e áudios extraídos dos dados telemáticos do investigado Otoniel Jacobsen Luxinger.

Segundo o apurado, o apelante teria atuado como verdadeiro sócio de empresas de fachada, utilizadas para a emissão de notas fiscais fraudulentas, e simulação de negócios jurídicos, contribuindo diretamente para o funcionamento da engrenagem ilícita.

Consta ainda, que as empresas REAL ATACADO e FERNANDES COMÉRCIO, supostamente constituídas e administradas pelo recorrente, de forma oculta, foram responsáveis por operações fiscais simuladas que somam mais de R$ 6,5 milhões, resultando em uma supressão de tributos, estimada em aproximadamente R$ 1,9 milhão.

Em razão disso, foi deferida, pelo Juízo de origem, medida cautelar de sequestro de bens móveis e imóveis pertencentes ao apelante, com a finalidade de assegurar a reparação do dano, eventual confisco e a efetividade da persecução penal, sendo sequestrados os seguintes bens:

(i) 01 (um) veículo Dodge Durango Citad, ano/modelo 2012/2013, placa F1S5B31, chassi 1C4RDJEG2DC515061;

(ii) 01 (um) veículo Audi A8 L 6.3 FSI, ano/modelo 2013/2013, placa AWH1J49, chassi WAUR4B4H7DN007962; •

(iii) 01 (um) veículo MMC Pajero Sport HPE 5, placa RKH2E08, Renavam 01250208804.

(iv) Imóvel matriculado sob o nº 58.469, registrado no Livro 2 do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Comarca da Serra/ES;

(v) Imóvel matriculado sob o nº 58.521, registrado no Livro 2 do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Comarca da Serra/ES;

(vi) Imóvel matriculado sob o nº 58.470, registrado no Livro 2 do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Comarca da Serra/ES;

(vii) Imóvel registrado na Secretaria do Patrimônio da União sob o nº 5703010012466, em nome da empresa HMV Empreendimentos e Participações Ltda.

Q
uanto ao pedido de liberação dos bens
, destaco que a decisão combatida, encontra-se em consonância com os preceitos legais que regem as medidas assecuratórias no processo penal, especialmente o disposto no art. 125
1
, do Código de Processo Penal, sendo certo que, o sequestro de bens, pode ser decretado, quando houver indícios de que sejam produto ou proveito da infração penal, não sendo exigida, para tanto, a formação de juízo de certeza.

A medida é de natureza real, e tem por objetivo, garantir a futura execução penal, seja quanto à reparação do dano, seja quanto à eventual decretação de perdimento.

No caso, a medida constritiva, foi decretada no âmbito da denominada Operação Decanter, deflagrada para apuração da existência de uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica e lavagem de capitais, por meio de esquema de sonegação de ICMS envolvendo empresas de fachada no ramo de bebidas alcoólicas.

Conforme consta na denúncia, já recebida nos autos principais (nº 5008605-66.2025.8.08.0035), a atuação do apelante, restou evidenciada, a partir da análise de mensagens de texto e áudios interceptados entre os principais investigados, os quais revelaram que o apelante, Henrique Couto Vidigal, assumia papel de sócio oculto de diversas empresas utilizadas para simular operações fiscais fraudulentas, tanto é, que também lhe foi imputada, a prática do crime de integrar organização criminosa (artigo 2°, caput, da Lei n.° 12.850/2013)

As provas telemáticas e documentais, demonstram que ele participava da constituição formal das empresas Real Atacado e Fernandes Comércio, contribuindo diretamente para a emissão de notas fiscais falsas, com o intuito de reduzir a carga tributária incidente sobre a comercialização interestadual de vinhos e bebidas de alto valor agregado.

Ainda segundo a inicial acusatória, referidas empresas emitiram, apenas entre 2020 e 2021, documentos fiscais simulados, que totalizam mais de R$ 6,5 milhões, gerando prejuízo ao fisco estadual superior a R$ 1,9 milhão, considerando a diferença de alíquota de ICMS-ST, sonegada pelas empresas de fachada geridas pelo apelante.

Diante desse robusto acervo probatório, tenho que restou preenchido os requisitos legais para decretação do sequestro, uma vez que estão presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, além de evidências veementes, de que os bens sequestrados são de origem ilícita, sendo provenientes dos crimes apurados.

Outrossim, embora a defesa alegue, a ausência de contemporaneidade da medida, decretada em 2023, com os fatos investigados, ocorridos nos anos de 2020 e 2021, tenho que, referido lapso temporal, é irrelevante, sobretudo, quando se trata de investigação complexa, com múltiplas quebras de sigilo de dados telemáticos, rastreamento de fluxos financeiros dos denunciados, e levantamento de bens e valores supostamente provenientes da prática dos delitos, além de possuir 18 (dezoito) réus, o que certamente demanda tempo para análise de todo o conjunto probatório, a fim de embasar o pedido de sequestro de bens.

E mais, a contemporaneidade da medida cautelar, deve ser aferida, não tomando por base a data dos fatos investigados, mas sim, a existência de elementos que indicam os riscos de que os bens poderão ser sonegados, frustrando uma eventual reparação dos prejuízos ocasionados pelos crimes, acaso haja uma condenação na ação penal.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do STJ;

“(...) 4.
A investigação revelou indícios de que o agravante integrava estrutura criminosa voltada à lavagem de dinheiro, justificando o sequestro de bens e o bloqueio de valores para impedir a dissipação do patrimônio antes de eventual condenação
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 202.409/SC,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP)
, Sexta Turma,
julgado em 28/5/2025
, DJEN de 2/6/2025.)

Prosseguindo,
também não se verifica qualquer violação ao princípio da isonomia.

Isto porque, a decisão combatida foi clara, ao fundamentar que a medida recaiu, exclusivamente, sobre o patrimônio do recorrente, em razão da existência de provas individualizadas, de seu envolvimento direto com as empresas fraudulentas, e da incompatibilidade entre seu patrimônio e a renda declarada como servidor público.

Indo adiante
, no que se refere a alegação de que os bens são de origem lícita, tenho que tal prova, depende de ampla dilação probatória, que deverá ser produzida no curso da ação penal.

Além disso, as provas até então produzidas, apontam de forma contundente, que tais bens foram adquiridos por meio da interposição de terceiros, utilização de empresas de fachada e movimentação financeira atípica, sendo incompatível com a renda mensal do apelante, em razão de seu ofício como Delegado de Polícia Civil.

Tenho ainda, que a medida cautelar, é proporcional e razoável, pois a constrição patrimonial recaiu sobre bens de elevado valor, compatíveis com o prejuízo estimado ao erário, e não há qualquer notícia, de que tais bens sejam indispensáveis à sobrevivência do apelante ou de sua família, até porque, não foi afastado do seu cargo público, e continua recebendo seus proventos mensalmente.

Desse modo, não verifico qualquer ilegalidade, nulidade ou excesso na decisão que decretou e manteve a indisponibilidade dos bens do recorrente, já que atende aos pressupostos legais, sendo amparada por robusto conjunto probatório.

P
or fim,
quanto ao pedido formulado pelo SICOOB (Cooperativa de Crédito Coopermais), tenho que a pretensão deve ser analisada pelo Juízo de origem, não sendo admitida a sua apreciação diretamente por esta Câmara Criminal, sob pena de supressão de instância.

Isto posto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 14557269),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Art. 125. Caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.